Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601574-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
23/09/2022
Número: 0601574-87.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06015652820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA - CARGO: DEPUTADA ESTADUAL -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
(REQUERENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (IMPUGNANTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
(IMPUGNADA)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
495
23/09/2022 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 61.297

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601574-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPUGNADA: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. VICE-
P R E F E I T A . D E S N E C E S S I D A D E .
REGISTRO DEFERIDO.
1. Defere-se o registro de candidatura ao
cargo de deputada estadual à requerente,
que ocupa o cargo de vice-Prefeita, quando
comprovado que não sucedeu ou substituiu
o titular dentro dos seis meses anteriores ao
pleito.
2. Impugnação julgada improcedente.
Registro deferido.
Num. 43164495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054097000000042131051
Número do documento: 22092314054097000000042131051

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura de ADRIANA REIS DE
JESUS OLIVEIRA DA SILVA, ao cargo de Deputada Estadual.
Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19, foi
apresentada impugnação pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido
Democrático Trabalhista, ao fundamento de que a impugnada estaria inelegível por não
ter se afastado de cargo público no prazo exigido pela lei.
Não houve requerimento de produção de provas.
Ao final, pugnou pelo indeferimento do registro de candidatura.
Citada, a impugnada ofertou contestação sob o fundamento de que ocupa o
cargo de vice-Prefeita do Município de Califórnia, não se sujeitando a prazo de
desincompabilização.
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos não identificando
inconsistências.
A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601565-28.2022.6.16.0000.
A impugnada foi intimada a providenciar documentação. Em resposta,
manifestou-se e juntou declaração.
A impugnante foi intimada a manifestar-se sobre a documentação
apresentada; todavia, deixou transcorrer in albis o prazo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Num. 43164495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054097000000042131051
Número do documento: 22092314054097000000042131051

A questão posta a julgamento cinge-se à prova de desincompatibilização da
requerente.
O impugnante afirma que a impugnada é servidora pública estadual
estatutária e, nessa qualidade, não se desincompatibilizou no prazo.
A impugnada relata que se afastou do cargo que ocupava para concorrer ao
pleito de 2020 e que, eleita, ocupa o cargo de vice-Prefeita do Município de Califórnia até
o presente momento, motivo pelo qual entende desnecessária a desincompatibilização.
O art. 1º, II, "l", da LC nº 64/90, dispõe que são inelegíveis "os que, servidores
públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores
ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais".
Nessa esteira, seria de rigor o afastamento da requerente.
Não obstante, o mesmo diploma, no § 2º do art. 1º anteriormente
mencionado, excepciona da necessidade de afastamento aquele que ocupa cargo de vice
no Poder Executivo, desde que nos seis meses anteriores ao pleito não tenha sucedido
ou substituído o titular.
§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão
candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos,
desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o titular.
No caso dos autos, a impugnada demonstrou que foi eleita vice-Prefeita do
Município de Califórnia/PR no pleito de 2020 e que obteve o deferimento de seu
afastamento do cargo público para exercer as funções de vice-Prefeita desde 19/01/2021.
Ademais, por meio de declaração, demonstrou que não substituiu ou sucedeu
o titular do cargo de chefia do executivo municipal, nos seis meses anteriores ao pleito,
motivo pelo qual a impugnada enquadra-se na excepcionalidade de preservação do
mandato respectivo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação e, consequentemente, DEFERIR o registro de
candidatura de ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, ao cargo de Deputada
Estadual, sob o nº 44300 e com a opção de nome: PROF. ADRIANINHA.
Cientifique-se o partido.

Num. 43164495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054097000000042131051
Número do documento: 22092314054097000000042131051

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601574-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ADRIANA REIS DE JESUS
OLIVEIRA DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
IMPUGNANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do IMPUGNANTE:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
IMPUGNADA: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA - Advogados da IMPUGNADA:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.

Num. 43164495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054097000000042131051
Número do documento: 22092314054097000000042131051